Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Culpabilidade. Premeditação. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base.
1 - Se o agente, após o roubo, repassa o objeto do crime para terceiro, não há receptação, mas exaurimento do crime de roubo. A comercialização do objeto subtraído é pós-fato impunível.
2 - Na subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação há concurso formal de crimes (art. 70, CP), hipótese em que a fração de aumento da pena será proporcional ao número de vítimas atingidas.
3 - A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - Valoram-se negativamente as consequências do crime de roubo se o prejuízo da vítima extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
6 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 – Apelação provida em parte.